Tribunal: TCU
Processo: 034.484/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (cujas competências estão a cargo da Secretaria Especial de Cultura, atualmente vinculada ao Ministério do Turismo, por força da Lei 13.844/2019 e do Decreto 10.107/2019), em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli, na condição de pessoa jurídica beneficiária de incentivos à cultura da Lei Rouanet, e de suas sócias à época dos fatos, Sras. Assumpta Patte Guertas e Tânia Regina Guertas, em caráter solidário, em razão da não comprovação do atingimento dos objetivos pactuados no âmbito do projeto São Paulo de Todos os Mundos (Pronac 02-3458), celebrado com base no art. 3o, inciso II, alínea b, da Lei no 8.313/91.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (cujas competências estão a cargo da Secretaria Especial de Cultura, atualmente vinculada ao Ministério do Turismo, por força da Lei no 13.844/2019 e do Decreto no 10.107/2019), em desfavor da Amazon Books & Arts Eireli, na condição de pessoa jurídica beneficiária de incentivos à cultura da Lei Rouanet, e de suas sócias à época dos fatos, Sras. Assumpta Patte Guertas e Tânia Regina Guertas, em caráter solidário, em razão da não comprovação do atingimento dos objetivos pactuados no âmbito do projeto "São Paulo de Todos os Mundos" (Pronac no 02-3458), celebrado com base no art. 3o, inciso II, alínea b, da Lei no 8.313/91; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Empresa Amazon Books & Arts Eireli, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelas Sras. Assumpta Patte Guertas e Tânia Regina Guertas, mais precisamente no que tange aos argumentos relacionados à ilegitimidade passiva da Sra. Assumpta Patte Guertas e à prescrição da pretensão sancionatória deste Tribunal de Contas relativamente a eles nos presentes autos; 9.3. em decorrência do acolhimento parcial das alegações defesa trazidas ao processo: 9.3.1. excluir a Sra. Assumpta Patte Guertas do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial; 9.3.2. em consonância com o art. 161 do Regimento Interno-TCU e por se tratar de matéria de ordem pública, estender à responsável revel, Amazon Books & Arts Eireli, os efeitos do reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória deste Tribunal de Contas neste TC Processo 034.484/2018-3 ; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d" e § 2o, da Lei Orgânica do TCU combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II, III e IV e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas da Amazon Books & Arts Ltda., e da Sra. Tânia Regina Guertas, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 80.000,00 31/10/2003 Débito 84.640,97 30/12/2003 Débito 33.227,75 30/1/2004 Débito 26.772,25 3/5/2004 Débito 337,50 6/5/2005 Crédito 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cultura e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .